Tribunal: STF
Processo: RE 411279
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Advogado
subscritor do recurso. Prazo vencido da procuração e do
substabelecimento que comprovam a outorga de poderes à advogada
signatária da peça recursal. Inobservância do prazo legal (art. 37,
parágrafo único, do CPC).  Recurso inexistente. 3. Agravo regimental
 não conhecido